Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DAS PARCELAS. JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a rescisão dos contratos de mútuo firmados com a empresa recorrida, bem como o ressarcimento das parcelas descontadas no curso da ação.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Nos termos da Resolução no 3.157/2007 do Banco Central, as instituições financeiras, previamente à contratação de operações de crédito, devem informar ao consumidor o Custo Total da Operação (CET), que representa o custo total de uma operação de empréstimo ou de financiamento. Esse valor deve vir expresso na forma de percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, ou seja, deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. Os contratos foram entabulados com parcelas fixas, razão por que o consumidor tinha ciência dos termos de sua dívida desde o início da relação obrigacional.
5. Um dos requisitos da onerosidade excessiva é a superveniência à celebração do contrato de um acontecimento extraordinário imprevisto e imprevisível. Considera-se extraordinário aquele acontecimento anormal, isto é, quando ocorrer em momento ou de forma diversa de como ordinariamente ocorre. Não há comprovação de que houve onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão dos contratos, nos termos do artigo 478 do Código Civil.
6. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não havendo demonstração efetiva de abusividade nos valores cobrados pela instituição financeira.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.